Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0746796-56.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINA TORRES BRANDÃO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41869924, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) (ID 45906262). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo à Corte Suprema, em razão da ausência de pronunciamento, pelo acórdão recorrido, sobre a matéria objeto do paradigma (ID 45922247). Por sua vez, a Corte Suprema manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 47896565), fazendo constar o seguinte: (...) considerando que houve prolação de sentença no juízo de origem em data anterior à decisão proferida pelo Relator no Tema 1234, os autos devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019